Tribunal: TJPA
Processo: 0857876-82.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857876-82.2020.8.14.0301

APELANTE: HAROLDO NOBRE DA CUNHA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND URBANAS DO EST PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
– CONDENAÇÃO ADSTRITA AOS PEDIDOS EXORDIAIS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO –
MATÉRIA PUBLICADA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO DO APELADO – EXPOSIÇÃO DE
FORMA VEXATÓRIA E INDEVIDA – OFENSA A HONRA E A IMAGEM
–
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E IMPRENSA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – DECAIMENTO MÍNIMO DO AUTOR – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Sentença
Extra Petita

1 – A
arguição de que o autor não teria comprovado as alegações exordiais, constituem questão afeta ao exame de mérito do juízo; bem assim a procedência da ação de origem com o reconhecimento da responsabilidade civil do requerido/apelante, culminou na condenação deste em danos morais, nos limites dos pleitos formulados na exordial, não havendo vicio
extra petita
nesse contexto.
Preliminar

Rejeitada
.

Mérito

2 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de dano moral indenizável em razão dos termos empregados pelo apelante em jornal impresso para se referir ao apelado; bem como a adequação do
quantum
indenizatório fixado à título de dano moral.

3 – Hipótese em que o sindicato requerido/apelante, através de matéria publicada em jornal de circulação no local de trabalho do apelado, vinculou seu
nome a uma gestão da empresa que o sindicato reputa como catastrófica e desumana, afirmando ainda que este promovia ‘‘
lives, regadas a bebidas alcoólicas e tira-gostos
’’, expondo-o na empresa em que trabalha de forma vexatória e indevida.

4 – N
ão há que se falar em regular exercício de liberdade de imprensa, pois, em que pese a importância basilar da liberdade de expressão e impressa, esta não é absoluta, encontrando
limites em outros direitos fundamentais, como o direito à imagem e a honra.

5 – R
equerido/apelante que
extrapolou o direito à
liberdade
de
imprensa
, praticando ato ilícito, na forma do art. 187 do CC, outrossim, a lesão de natureza moral a honra e a imagem do apelado revela-se patente ante a exposição vexatória sofrida por este.

6 – C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, não se revela exacerbado o
quantum
indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

7 – A
cerca dos honorários advocatícios, entendo que a fixação de danos morais em valor inferior ao pedido na exordial, não caracteriza a ocorrência de sucumbência recíproca, havendo nítido decaimento mínimo da parte autora, sendo, portanto, de rigor a manutenção da verba honorária no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
para manter a sentença primeva em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 02 de maio de 2023
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0857876-82.2020.8.14.0301

APELANTE:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DO PARÁ (SITIUPA)

APELADO:
HAROLDO NOBRE DA CUNHA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DO PARÁ (SITIUPA)
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada contra si por
HAROLDO NOBRE DA CUNHA
,
julgou procedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID.
10567003
), narrou o autor/apelado que teria
sofrido ofensas em sua honra por publicação realizada pela parte requerida em jornal de circulação na empresa em que trabalha, qual seja a Equatorial Energia Pará, concessionária de energia elétrica.

Pleiteou assim, em tutela de urgência a determinação de retirada de circulação das publicações reputadas ofensivas e, no mérito a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Juntou o requerente, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID.
10567067
, deferiu o juízo primevo o pedido de tutela de urgência para determinar a
retirada das publicações ofensivas da página pessoal da requerida (site e rede social), que envolvesse o nome do autor, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em contestação (ID.
10567078
), aduziu o requerido, em suma, a ausência de interesse de agir; a incompetência do juízo; sua ilegitimidade passiva; a inocorrência de danos morais indenizáveis, pugnando assim pela improcedência da exordial.

Juntou o requerido, documentos para subsidiar suas alegações.

A parte requerente apresentou replica à contestação (ID.
10567105
).

O feito seguiu seu tramite até a prolação da sentença (ID.
10567126
), que julgou procedente a exordial para confirmar a tutela de urgência concedida e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Condenou ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o requerido
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DO PARÁ (SITIUPA)
interpôs Recurso de Apelação (ID.
10567128).

Alega, preliminarmente, a necessidade de nulidade da sentença vergastada, com a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem em razão do referido
decisum
ser
extra petita
.

No mérito, aduz que
em nenhum momento a redação do referido boletim ofende a honra do recorrido, ou mesmo sua capacidade e competência, a narração encontra guarida no princípio da razoabilidade.

Argui que os requisitos ensejadores da responsabilidade civil não estariam preenchidos na hipótese, inexistindo dano e conduta ilícita apta a caracterizar dano moral indenizável.

Sustenta que o sindicato ora apelante, nada mais fez do que exercer a atividade sindical na tentativa de expelir a prática de assédio moral perante os trabalhadores que representa, reforçando que, na redação da notícia veiculada em seu boletim, inexistiria qualquer ofensa a honra do apelado, mas apenas a narrativa de fatos objeto de denúncia dos trabalhadores que convivem com o recorrido.

Arrazoa ainda, que o quantum indenizatório seria exacerbado, impondo-se sua minoração; bem assim que seja reconhecida a sucumbência recíproca na hipótese.

Pleiteia assim,
pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença de piso, julgando improcedente a exordial, ou, alternativamente seja minorado o
quantum
indenizatório perfilhado à título de dano moral.

Em contrarrazões (ID.
10567134), argui o apelado que não assistiria razão ao sindicato apelante, inexistindo fundamento para a reforma da sentença, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
10907551
), a Douta Procuradora de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID.
11585571
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar o mérito da demanda, analiso a questão preliminar suscitada pelo ora apelante.

PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA

Consta das razões preliminares arguidas pelo apelante, a necessidade de nulidade da sentença vergastada, com a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem em razão do referido
decisum
ser
extra petita
.

Como é sabido, o Juiz deve ficar adstrito aos limites da lide, por força do princípio da congruência ou adstrição, previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

[...]

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

No caso em exame, argumenta o sindicato apelante que
o magistrado de piso não teria seguido as diretrizes estabelecidas na decisão de ID. 24448591, que estabeleceu os pontos controvertidos na demanda.

Ocorre que a arguição de que o autor não teria comprovado as alegações exordiais, constituem questão afeta ao exame de mérito do juízo, que da análise do acervo probatório, considerou suficientes os elementos trazidos pelo autor para efeito de caracterização da responsabilidade civil.

Ademais, a procedência da ação de origem com o reconhecimento da responsabilidade civil do requerido/apelante, culminou na condenação deste em danos morais, nos limites dos pleitos formulados na exordial, não havendo vicio
extra petita
nesse contexto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a

PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de dano moral indenizável em razão dos termos empregados pelo apelante em jornal impresso para se referir ao apelado; bem como a adequação do
quantum
indenizatório fixado à título de dano moral.

Consta das razões aduzidas pela ora apelante
que
em nenhum momento a redação do referido boletim ofende a honra do recorrido, ou mesmo sua capacidade e competência, a narração encontra guarida no princípio da razoabilidade; que os requisitos ensejadores da responsabilidade civil não estariam preenchidos na hipótese, inexistindo dano e conduta ilícita apta a caracterizar dano moral indenizável; que o sindicato ora apelante, nada mais fez do que exercer a atividade sindical na tentativa de expelir a prática de assédio moral perante os trabalhadores que representa, reforçando que, na redação da notícia veiculada em seu boletim, inexistiria qualquer ofensa a honra do apelado, mas apenas a narrativa de fatos objeto de denúncia dos trabalhadores que convivem com o recorrido; bem assim que o
quantum
indenizatório seria exacerbado, impondo-se sua minoração; bem assim que seja reconhecida a sucumbência recíproca na hipótese.

Do Dano Extrapatrimonial

Com efeito, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, o sindicato requerido/apelante, através de matéria publicada em jornal de circulação no local de trabalho do apelado, teria impingido a este, grave ofensa a honra e a imagem.

Nesse sentido, vejamos a integra da referida matéria,
in verbis
:

‘‘Desumanidade, crueldade e perversidade, essas são as motivações utilizadas pela

Celpa Equatorial para demitir pais e mães de família em plena pandemia.

A empresa tem um lucro extraordinário, tem facilidades do governo federal como linhas

de crédito e expande cada vez mais o seu mercado. Não tem motivos para jogar trabalhadores e trabalhadoras no desemprego.

Todos perdendo parentes e amigos, vendo a morte de perto.

A instabilidade emocional toma conta das pessoas, aflorando o sentimento que nos torna humanos, a solidariedade.

Mas a diretoria da Celpa Equatorial segue na contramão da humanidade para se fechar somente na obstinação pelo lucro.

Em nome dessa bandeira, terceiriza, demite e segue tentando passar a imagem de integridade e de responsabilidade social.

Até o final da manhã desta segunda-feira, 13, obtivemos a informação de que a Celpa Equatorial havia demitido pelo menos 12 pessoas, entre trabalhadores e trabalhadoras de Belém, Santarém e Tucuruí.

São demissões arbitrárias e sem qualquer motivo, a não ser a maldade de jogar aqueles que até a semana passada a própria empresa chamava de “colaborador”.

A demissão ocorrida em Tucuruí é absurdo! Ele foi demitido porque denunciou a situação de carros sucateados e falta de equipamentos de segurança, motivos inclusive que levaram ao acidente fatal vitimando um trabalhador da Dínamo, prestadora de serviço da Celpa Equatorial.

Ao invés da empresa resolver as questões, melhorar o serviço e evitar mais acidentes, opta por banir a pessoa que aponta o problema.

Essa é a forma de gestão dessa empresa. Uma gestão cheia de equívocos e contradições.

Recebemos informações de que o gerente de relacionamento com o cliente, Haroldo Nobre da Cunha, realizou reuniões ao vivo pela internet com trabalhadores.

Nessas lives, regadas a bebidas alcoólicas e tira-gostos, esse gerente elogiava a empresa afirmando que a Celpa Equatorial era muito responsável e comprometida com os trabalhadores, pois apesar da pandemia, continuava a pagar salários e tíquetes, como se cumprir esses direitos fosse uma benevolência da empresa.

E sabemos que não é. Tíquete-alimentação, bem como outros direitos e benefícios, foram conquistados pelo Sindicato e trabalhadores com muita união e luta.

E agora, veja só, muitos que participaram das reuniões com o Haroldo, agora são chamados para receber suas dispensas.

Avalie bem e veja quem realmente tem interesse em defender você. O Sindicato dos Urbanitários do Pará é contra demissões injustas e arbitrárias, sobretudo em tempo de pandemia! O Grupo Equatorial queria uma carta branca dos sindicatos para reduzir os salários em até 70% e suspender os contratos dos seus trabalhadores, trazendo mais dificuldades para as nossas famílias e agora voltaram a demitir!

A carta branca foi negada pelos sindicatos! Lamentavelmente, o Grupo Equatorial, que ganha dinheiro também na PANDEMIA, continua demitindo.

A Celpa Equatorial não tem necessidade de jogar pais e mães de família na rua. Só no primeiro trimestre deste ano, o lucro da Equatorial cresceu 106,8% em relação ao primeiro trimestre de 2019.

O lucro saltou de R$ 213 milhões para R$ 440 milhões.

Vamos formalizar uma denúncia contra essas demissões provando que não existe necessidade de reduzir o quadro de trabalhadores próprios da Celpa. Vamos à luta!”

(Grifei).

Conforme destacado pelo juízo primevo, verifica-se que o nome e a imagem do requerente foram vinculadas a uma gestão da empresa que o sindicato reputa como “
catastrófica e desumana
”, afirmando ainda que o autor/apelado promovia ‘‘
lives, regadas a bebidas alcoólicas e tira-gostos
’’, expondo-o na empresa em que trabalha de forma vexatória e indevida.

Destaca-se que não há que se falar em regular exercício de liberdade de imprensa, pois, em que pese a importância basilar da liberdade de expressão e impressa, esta não é absoluta, encontrando
limites em outros direitos fundamentais, como o direito à imagem e a honra.

Acerca da questão, vejamos precedente jurisprudencial:

INDENIZAÇÃO.
MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM JORNAL EDITADO PELO RÉU. LIBERDADE DE IMPRENSA. CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. MATÉRIA ABUSIVA E DE CUNHO SENSACIONALISTA. EVIDENTE PREJUÍZO MORAL
. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Matéria publicada em jornal editado pelo réu. Liberdade de imprensa que encontra limites, mormente nos direitos da personalidade. Calibração de direitos. ADPF julgamento pelo Eg. STF. Inconstitucionalidade da Lei de Imprensa. Plenitude do direito de crítica, todavia respeitados outros direitos constitucionais. Matéria ofensiva, de cunho evidentemente sensacionalista. Excesso caracterizado. Responsabilidade civil. Caracterização. Dano moral configurado. Ofensa à honra e à imagem do autor
. Indenização mantida (R$ 8.000,00).

(TJ-SP 00099695920118260291 SP 0009969-59.2011.8.26.0291, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 10/04/2018, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2018). (Grifei).

Assim, entendo que o requerido/apelante
extrapolou o direito à
liberdade
de
imprensa
, praticando ato ilícito, na forma do art. 187 do CC, outrossim, a lesão de natureza moral a honra e a imagem do apelado revela-se patente ante a exposição vexatória sofrida por este.

Destarte, evidenciada a ilicitude do ato praticado pelo requerido/apelante, que desbordou em clara ofensa à honra e a reputação do autor/apelado, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte o dever de indenizar.

Do Quantum Indenizatório

No que concerne ao valor da compensação do dano moral, é consabido que sua fixação deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Assim, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva, tendo seu caráter pedagógico desnaturado.

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, não revela-se exacerbado o
quantum
indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), sobretudo, considerando o patamar perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de caso similar, senão vejamos:

INDENIZAÇÃO
.
Ofensas praticadas pelo réu, via facebook, à autora, prefeita do Município de Catiguá/SP. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Extrapolação do direito de liberdade de expressão. Imputação de crimes sem a respectiva comprovação. Dano moral caracterizado e bem arbitrado em R$7.000,00
. Manutenção da determinação de publicação da sentença em jornal local, em virtude da gravidade da ofensa. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10000218320208260607 SP 1000021-83.2020.8.26.0607, Relator: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 19/07/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021). (Grifei).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, no importe de
R$ 7.000,00 (sete mil reais), revela-se
adequado para compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter ao apelante, não merecendo reforma o
decisum
vergastado.

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, acerca dos honorários advocatícios, entendo que a fixação de danos morais em valor inferior ao pedido na exordial, não caracteriza a ocorrência de sucumbência recíproca, havendo nítido decaimento mínimo da parte autora, sendo, portanto, de rigor a manutenção da verba honorária no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/05/2023